Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. estabelecimento prisional. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. Impossibilidade. dosimetria. culpabilidade. fundamentação inidônea. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas, notadamente o dolo voltado à comercialização de entorpecentes; (ii) verificar se o crime imputado ao réu deve ser desclassificado para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, diante da alegação de bis in idem.
III. Razões de Decidir
3. As provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos firmes e coerentes dos policiais penais, corroborados por laudos periciais, confirmam que o réu, no ambiente prisional, trazia consigo 15,88g de cocaína, dividida em quatro porções embaladas e prontas para comercialização, o que afasta a alegação de que a droga se destinava ao autoconsumo.
4. A avaliação desfavorável da culpabilidade deve ser afastada, para evitar bis in idem, quando os fundamentos expostos foram utilizados para valorar os maus antecedentes e configurar a reincidência do réu.
5. A negativação da conduta social está devidamente fundamentada, considerando que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstrando maior reprovabilidade e desrespeito às finalidades ressocializadoras da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59; Lei no 11.343/2006, artigos 28, § 2o, 33, caput, 40, inciso III, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 07382453520218070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28.9.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 07151682620238070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 07335365420218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 07078554820228070001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23. 2.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 07175399420228070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27.7.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0707181-02.2024.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024, DJE 13.11.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0735599-81.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024.